Tribunal: TJSP
Processo: 1048860-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à remoção para unidade penitenciária mais próxima de seu marido, também servidor público. Lei do Estado de São Paulo que exige, além da existência de vaga no órgão de destino, inexistência de prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, com fins de reunião familiar. Impossibilidade de remoção no caso concreto, posto que há déficit

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à remoção para unidade penitenciária mais próxima de seu marido, também servidor público. Lei do Estado de São Paulo que exige, além da existência de vaga no órgão de destino, inexistência de prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, com fins de reunião familiar. Impossibilidade de remoção no caso concreto, posto que há déficit de funcionários na unidade em que a impetrante exerce as suas atividades laborativas. Por outro lado, Impetrante que se inscreveu na Lista Prioritária de Transferência, conforme documentos anexo, devendo aguardar sua oportunidade, de acordo com o princípio da isonomia. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Segurança denegada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048860-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA SOLANA FERRAZ IZAC, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
2
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053
Apelante: Luciana Solana Ferraz Izac
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário de Estado da Secretaria da Administração
Penitenciária
Comarca: São Paulo
Voto no 12908
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à remoção
para unidade penitenciária mais próxima de seu
marido, também servidor público. Lei do Estado de
São Paulo que exige, além da existência de vaga no
órgão de destino, inexistência de prejuízo do serviço
público para viabilizar o exercício do direito de
remoção,
com
fins
de
reunião
familiar.
Impossibilidade de remoção no caso concreto, posto
que há déficit de funcionários na unidade em que a
impetrante exerce as suas atividades laborativas. Por
outro lado, Impetrante que se inscreveu na Lista
Prioritária de Transferência, conforme documentos
anexo, devendo aguardar sua oportunidade, de acordo
com o princípio da isonomia. Inexistência de direito
líquido
e
certo.
Sentença
mantida.
Segurança
denegada. Recurso não provido.
Trata-se de apelação de Luciana Solana Ferraz Izac, agente de
Segurança Penitenciária, lotada na Penitenciária Feminina de Santana, contra a r.
sentença de fls. 115/120 que denegou a Segurança em Mandado impetrado em face
do Secretário de Estado da Administração Penitenciária, no qual visava à sua
remoção para Unidade Prisional do interior, Município de Bauru ou Pirajuí, por
união de cônjuges, uma vez que seu marido ocupa o mesmo cargo na Penitenciária
de Bauru.
Apela a Impetrante (fls. 123/128), alegando, em síntese: a
necessidade de agentes de segurança pública existe em todo o Estado, não é
exclusiva da Penitenciária Feminina de Santana; e o art. 226 da Constituição Federal
promove a especial proteção da família, o que está de acordo com a Jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
3
Contrarrazões apresentadas a fls. 138/146.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É verdade que o direito à remoção em razão de união de cônjuges está
previsto na Constituição Estadual, precisamente no art. 130, in verbis:
Ao servidor será assegurado o direito de remoção para
igual cargo
ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este
também for
servidor e houver vaga, nos termos da lei.
Por sua vez, o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo estabelece que "...ao funcionário é assegurado o direito de remoção para
igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e
houver vaga." (art. 234), acrescentando que, "...havendo vaga na sede do exercício
de ambos os cônjuges, a remoção
poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não
prejudique o serviço." (art. 235). (g.n.).
Os interesses antagônicos por vezes verificados quando se
contrapõem a proteção especial do Estado à família e o interesse público
representado pela necessidade de inexistência de prejuízos ao serviço público
costumam ser compatibilizados pela garantia do direito à remoção, mas não de
forma absoluta. Esse é, de modo geral, a tendência verificada nesta Corte.
No caso específico em exame, há de se confrontar a proteção à família
com a necessidade de que o serviço público seja prestado de forma contínua e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
4
eficiente tal como preceitua a Constituição. E é em atenção a esses princípios que
as regras do edital de concurso preveem a possibilidade/necessidade de os servidores
aprovados atuarem longe do local de sua residência. Como afirmado nas
Informações prestadas pela Autoridade (fls. 88), a impetrante, ao prestar o concurso
de ingresso, tinha plena ciência de que os candidatos habilitados são classificados
em âmbito estadual, e que as nomeações ocorrem de acordo com a necessidade
desta Secretaria de Estado.
Por outro lado, como patente nas Informações prestadas, enquanto nas
Penitenciárias almejadas pela Autora o quadro de lotação de agentes de segurança,
ou estava completo, ou dispunha de um déficit reduzido de 2 ou 3 servidores, na
Penitenciária Feminina de Sant'Ana havia um déficit de 68 agentes.
Insta notar que se trata de mandado de segurança; e a ponderação
entre princípios de proteção à família, de um lado, e de continuidade e eficiência do
serviço público, de outro, não se resolve na afirmação de direito que possa ser tido
como líquido e certo.
Em desfavor da afirmação desse direito, aliás, cabe lembrar, ainda,
que a Impetrante se inscreveu na Lista Prioritária de Transferência TPT (fls. 98),
com três destinos possíveis, ostentando as classificações de no 15, 16 e 50, lista essa
criada pela Resolução no 410, de 29/09/2006, com o intuito de conciliar os interesses
da Administração com as aspirações de remoção dos Servidores, ficando
classificados de acordo com a ordem de inscrição, e seu deferimento ofenderia o
princípio da isonomia, já que, eventualmente, podem existir servidores nas mesmas
condições.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara e esta E. Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA
Denegação da ordem Impetração contra suposto ato coator
do Secretário do Estado da Administração Penitenciária
Pretensão à remoção para unidade penitenciária mais
próxima de seu marido, também servidor público Lei do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
5
Estado de São Paulo que exige, além da existência de vaga
no órgão de destino, o de não prejuízo do serviço público
para viabilizar o exercício do direito de remoção, com fins
de reunião familiar Impossibilidade de remoção no caso
concreto, posto que há déficit de funcionários na unidade em
que a impetrante exerce as suas atividades laborativas
Sentença mantida Recurso improvido. (Apelação Cível no
1046097-57.2015.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
25
de setembro de
2019,
Rel.
Des.
PERCIVAL
NOGUEIRA)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA Servidor
Público Estadual Delegado de Polícia - Pedido de remoção,
por união de cônjuge, objetivando a transferência do posto
de trabalho para Delegacia próxima da cidade onde sua
esposa é servidora estadual e de onde mantém domicílio -
Ao servidor é assegurado o direito à remoção por união de
cônjuges desde que atendido o interesse público. Impetrante
lotado em unidade policial com déficit de funcionários -
Remoção que implicaria em prejuízo para o serviço -
Inexistência de violação a direito líquido e certo -
Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ -
Segurança denegada - Ratificação dos fundamentos da r.
sentença, cujos elementos de convicção não foram
infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Sentença mantida.
Recurso não provido. (Apelação Cível no 1056829-
92.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, j. 3 de
abril de 2019, Rel. Des. PONTE NETO)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO REMOÇÃO POR
UNIÃO
DE
CÔNJUGES
INDEFERIMENTO
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTÊNCIA. 1. O
mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX,
PODER CF). 2. A Constituição Estadual assegura ao
servidor o direito de remoção para igual cargo ou função no
lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor
e houver vaga, nos termos da lei. Ausência de prova pré-
constituída de vaga no local para o qual se pretende a
remoção. 3. Pedido de movimentação formulado antes de
esgotado o prazo de dois anos de permanência mínima na
unidade a que foi designado o Soldado PM que concluiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
6
Curso de Formação. Inadmissibilidade. Pedido indeferido.
Ilegalidade ou abuso de poder. Ofensa a direito líquido e
certo. Inexistência. Segurança denegada. Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
n°
0000868-62.2015.8.26.0483, Relator Desembargador Décio
Notarangeli, j. 03/08/2016).
APELAÇÃO DA IMPETRANTE Mandado de segurança
Alegação de que é Policial Militar atualmente lotada em
Batalhão da Polícia Militar sediado em Campinas/SP.
Afirma ser casada com policial militar lotado em São José
do Rio Preto/SP, cidade onde reside o casal e, que solicitou
pela via administrativa sua transferência por união de
cônjuges para São José do Rio Preto, mas teve seu pedido
indeferido pela parte impetrada. Entende abusivo o
indeferimento, pois existem vagas no local pretendido, não
havendo motivação razoável para o indeferimento do pedido
Pretensão de que seja a parte impetrada compelida a
proceder à sua imediata remoção para uma das unidades
policiais localizadas em São José do Rio Preto
Inadmissibilidade Constou nas informações (fls. 71/104), a
impetrante
ajuizou
ação
ordinária
n°
1017644-35.2015.8.26.0576, na Comarca de São José do
Rio Preto, onde pleiteou a sua transferência por união de
cônjuges, a qual foi julgada improcedente (27/8/2015
Tatiana Pereira Viana Santos Juíza de Direito fls. 87/93) -
Sentença que julgou extinto o "mandamus" (coisa julgada) -
Quanto ao mérito a impetrante ingressou na Instituição por
meio de concurso público, sujeitando-se às regras
estabelecidas pelo edital de concurso, às quais aderiu
voluntariamente e estabelecem que somente poderá pleitear
movimentação após o período mínimo de 02 (dois) anos
contados
de sua classificação por efeito de conclusão do CSTPOPOP,
ressalvada a transferência por conveniência do serviço,
respeitando-se o interesse público - Existem atualmente 70
(setenta) Cb/Sd Pm inscritos na RPT com destino ao 17°
BPM/I e 36 (trinta e seis) para o 52° BPM/I, os quais
aguardam sua transferência para a mesma OPM, tendo o 1°
colocado feito sua inscrição em 03FEV12 e 08FEV15,
respectivamente
A interessada poderá pleitear a sua
inscrição na Relação de Prioridade de Transferência, com
destino ao 17° BPM/I ou 52° BPM/I, ou pleitear sua
movimentação com base no artigo 130 da Constituição
Estadual, a partir 24NOV16, para futuro atendimento
Impossibilidade de remoção - Ato e mérito administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048860-89.2019.8.26.0053 -Voto no 12908
7
Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do
controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos -
Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa -
Vedada análise judicial - De acordo com a Constituição
Estadual, ao servidor é assegurado o direito à remoção,
desde que haja a prevalência do interesse público sobre o
interesse particular Supremacia do interesse público sobre o
particular - Exegese do artigo 130 da Constituição Estadual
e artigos 43, 234 e 235 da Lei no 10.261/68 - Assim, por
qualquer ângulo que se analise a ação resta clara sua
improcedência - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de
Justiça - Aplicação do artigo 1.013, § 3o do CPC - Sentença
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo
Civil, reformada (artigo 487, inciso I, do NCPC) - Recurso
da
impetrante,
improvido.(Apelação
Cível
no
1048073-02.2015.8.26.0053
Relator
Desembargador
Marcelo L. Theodósio. j. 07/02/2017).
A união de cônjuges não se exclui dos casos em que a remoção se
efetua por conveniência própria; e ainda que pudesse ser tratada como um caso
excepcional dessa conveniência, não há suporte legal para que seja tida como
origem de direito líquido e certo a afrontar a isonomia dos pretendentes à remoção
nas mesmas circunstâncias e a continuidade e eficiência do serviço.
Nessas condições, não se há de invadir a seara de competência do
próprio Administrador, que, sem incidir em ilegalidade ou abuso, apenas fez
cumprir as regras previamente estabelecidas. O servidor não preenche, neste
momento, os requisitos legais para obter o benefício da remoção sendo de rigor a
manutenção da r. sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator